Tribunal: TJBA
Processo: 0000029-30.1988.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000029-30.1988.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO APELADO: PAG PEG FICHAS SUPERMERCADOS NOVA BRASILIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE CUMPRIDA. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial ajuizada em 13/09/1988, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A parte recorrente alega que protocolou petição em 31/01/2017, via Sistema de Protocolo Postal dos Correios (PROINT), requerendo dilação de prazo para juntada de cálculos atualizados, como resposta ao despacho de ID 88907245, e que aguardava manifestação judicial sobre o pedido. Sustenta ausência de intimação pessoal válida, violação ao contraditório e ampla defesa, e atribui a paralisação do processo à inércia do Poder Judiciário. Requer a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. A parte apelada permaneceu silente (ID 88907371). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais, especialmente quanto à intimação pessoal válida da parte exequente; (ii) estabelecer se houve inércia processual suficiente para justificar a extinção da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção por abandono da causa exige a paralisação do processo por mais de 30 dias após a intimação pessoal da parte para suprir a omissão, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 4. O processo permaneceu paralisado por aproximadamente cinco anos até que, em abril de 2016, foi determinado o cumprimento de despacho de ID 88907245, que intimou pessoalmente a parte para manifestar interesse no prosseguimento da execução, sob pena de extinção. 5. A parte intimada apresentou petição (ID 88907254), dentro do prazo, limitando-se a requerer dilação de 60 dias para apresentação dos cálculos atualizados. Contudo, mesmo após decorrido mais de um ano da petição, não foram juntados os cálculos nem tomada qualquer providência útil ao prosseguimento do feito. 6. A alegação de que se aguardava manifestação judicial sobre o pedido de dilação não afasta a inércia. O dever de impulsionar a execução é da parte, e a ausência de nova iniciativa por período superior ao prazo requerido reforça a caracterização do abandono. 7. A petição de ID 88907254 não configura medida efetiva para o prosseguimento da execução, pois não foi acompanhada de qualquer dado que permitisse o avanço do feito. A execução, proposta em 1988, já se encontrava paralisada desde 2011, sendo injustificável a inação após oportunidade de regularização processual. 8. As manifestações posteriores à sentença extintiva não alteram a conclusão quanto à inércia anterior, tampouco demonstram irregularidade processual capaz de anular a decisão recorrida. 9. O art. 240, §3º, do CPC não se aplica ao caso, pois não se trata de demora na citação inicial nem de inatividade atribuível exclusivamente ao juízo. O atraso verificado decorre da falta de impulso processual por parte de quem deveria conduzir o feito. 10. Mantém-se, portanto, a sentença de extinção por abandono da causa, dada a ausência de providências úteis após intimação válida. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 240, §3º. CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000029-30.1988.8.05.0075, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada PAG PEG FICHAS SUPERMERCADOS NOVA BRASILIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA